Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003886-41.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Juízo de Direito da Primeira Vara de Alto Araguaia (SUSCITANTE), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA - CPF: 004.954.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO APARECIDO DINATO - CPF: 960.217.648-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M R SANTOS - ME - CNPJ: 03.436.110/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003886-41.2022.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003886-41.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA PARA VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL ANTERIORMENTE PENHORADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO QUE HAVIA RECEBIDO A ANTERIOR PRIMEIRA CARTA PRECATÓRIA PARA FINS DE PENHORA, AVALIAÇÃO E VENDA DE IMÓVEL E QUE A DEVOLVEU AO JUÍZO DEPRECANTE (JUÍZO DA EXECUÇÃO) ANTES MESMO DA FINLIZAÇÃO DE TODOS OS ATOS.

Conforme a regra do §2o do art. 845, do CPC, o Juízo deprecado que recebeu a primeira Carta Precatória, para fins de penhora e de avaliação, será o mesmo para proceder com a venda, mesmo que a Carta Precatória tenha sido devolvida ao Juízo da Execução (deprecante) antes da finalização de todos os atos: penhora, avaliação e venda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003886-41.2022.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003886-41.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO
.

E. TURMA
:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado pelo
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA,
portanto, suscitante, em razão da remessa da Carta Precatória para fins de venda de imóvel anteriormente penhorado, que foi determinada pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
, ora suscitado.

Referida Carta Precatória, para venda de imóvel, foi extraída da
Execução no 0000007-09.1997.8.11.0036 que tramita pela Comarca de Guiratinga e que foi proposta por
Banco da Amazônia S.A. – BASA,
propôs,
na Comarca de Guiratinga
, em face de
Luziano Alves Teixeira,
devedor principal, e dos avalistas
Fernando Aparecido Dinato, M.R. Santos, com come fantasia “Mercauto Auto Peças” e Manoel Rodriges dos Santos
, a Execução lastreada na Nota Promissória no LDD.NP/95.532-0 (CL-TD-PF-1-0) descontada para o devedor em 31.7.1995, no valor de R$5.500,00 e vencida em 30.8.1995, de emissão do primeiro executado (
Luziano Alves Teixeira
) e avalizado pelos demais. O Valor da Execução foi atualizado para R$19.008,33 na data da propositura da ação em 02.4.1997.

A Carta Precatória para venda de imóvel foi distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia, que determinou a remessa para o Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca, ao argumento de que este último, Juízo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia, já tinha processado anterior Carta Precatória para fins de penhora do imóvel localizado naquela Comarca.

Por sua vez, o Juízo da
1a
Vara Cível de Alto Araguaia, lançou entendimento contrário
e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
.

Recebido o Conflito Negativo de Competência, foi designado o Juízo suscitante, 1a Vara Cível de Alto Araguaia, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id. 121332451).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, absteve de manifestar por não verificar interesse público (id. 124788693/124788694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1003886-41.2022.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003886-41.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO
.

E. TURMA
:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado pelo
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA,
portanto, suscitante, em razão da remessa da Carta Precatória para fins de venda de imóvel anteriormente penhorado, que foi determinada pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
, ora suscitado.

Referida Carta Precatória, para venda de imóvel, foi extraída da
Execução no 0000007-09.1997.8.11.0036 que tramita pela Comarca de Guiratinga e que foi proposta por
Banco da Amazônia S.A. – BASA,
propôs,
na Comarca de Guiratinga
, em face de
Luziano Alves Teixeira,
devedor principal, e dos avalistas
Fernando Aparecido Dinato, M.R. Santos, com come fantasia “Mercauto Auto Peças” e Manoel Rodriges dos Santos
, a Execução lastreada na Nota Promissória no LDD.NP/95.532-0 (CL-TD-PF-1-0) descontada para o devedor em 31.7.1995, no valor de R$5.500,00 e vencida em 30.8.1995, de emissão do primeiro executado (
Luziano Alves Teixeira
) e avalizado pelos demais. O Valor da Execução foi atualizado para R$19.008,33 na data da propositura da ação em 02.4.1997.

A Carta Precatória para venda de imóvel foi distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia, que determinou a remessa para o Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca, ao argumento de que este último, Juízo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia, já tinha processado anterior Carta Precatória para fins de penhora do imóvel localizado naquela Comarca.

Por sua vez, o Juízo da
1a
Vara Cível de Alto Araguaia, lançou entendimento contrário
e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
.

Banco da Amazônia S.A. – BASA,
propôs,
na Comarca de Guiratinga
, em face de
Luziano Alves Teixeira,
devedor principal, e dos avalistas
Fernando Aparecido Dinato, M.R. Santos, com come fantasia “Mercauto Auto Peças” e Manoel Rodriges dos Santos
, a Execução lastreada na Nota Promissória no LDD.NP/95.532-0 (CL-TD-PF-1-0) descontada para o devedor em 31.7.1995, no valor de R$5.500,00 e vencida em 30.8.1995, de emissão do primeiro executado (
Luziano Alves Teixeira
) e avalizado pelos demais. O Valor da Execução foi atualizado para R$19.008,33 na data da propositura da ação em 02.4.1997.

Inicialmente, foi feita penhora do imóvel rural matrícula 4.254 do CRI de Guiratinga, com 512ha, Fazenda Mimoso (id. de origem 44040484, Execução) de propriedade do devedor principal
Luziano Alves Teixeira
, que junto com sua
esposa Wanda Auxiliadora F. Teixeira
, foram intimados, por Carta Precatória expedida para a Comarca de Alto Araguaia, de sua nomeação como depositário fiel em 22.6.1998 (id. de origem 44040483, Execução).

O imóvel foi avaliado em R$614.000,00, conforme Laudo de Avaliação feito em 06.9.2013 (fls. 190/192, id. de origem 44040486, Execução).

Em 26.9.2013 o credor postulou a venda judicial.

A penhora foi desconstituída nos Embargos de Terceiros no 890-91.2013.811.0036 (fls. 206, id. de origem 44043144, Execução).

Posteriormente, foram indicados, para penhora, dois outros imóveis do devedor principal
Luziano
: matrícula 2.775 do CRI do 1o Oficio de Nova Xavantina, com 500ha, Fazenda Lançamento e matrícula 58 do CRI do 1o Oficio de Alto Araguaia, com área de 1;946ha), Fazendas São Gabriel, Bela Vista e Ribeirão das Pedras, situadas em Araguainha.

Foi deferida a penhora na matrícula 58 do CRI do 1o Oficio de Alto Araguaia, com área de 1.946ha, Fazendas São Gabriel, Bela Vista e Ribeirão das Pedras, situadas em Araguainha
. Nomeado o banco credor como depositário fiel e determinada a expedição de Carta Precatória para Alto Araguaia para avaliação do imóvel. (fls. 223, id. de origem 44043144, Execução).

Referido imóvel foi penhorado e avaliado em 30.8.2019, em Alto Araguaia,
em cumprimento a ordem do Juízo da 1a Vara Cível daquela referida Comarca
, no valor de quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais,
conforme Auto de Penhora, Avaliação de Depósito
.

O banco credor postulou a venda do imóvel e o juízo de origem, em 19.5.2021, homologou a avaliação
e determinou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Alto Araguaia para a realização o leilão do imóvel
(id. de origem 55219356, Execução).

A Carta Precatória foi distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Alto Araguaia
, que
determinou a remessa para o Juízo da 1a Vara Cível também de Alto Araguaia
, ao argumento de que a penhora já tinha sido feita por este último Juízo, ou seja, pelo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia.

Assim, ao receber a Carta Precatória, o Juízo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia suscitou o Conflito Negativo (id. de origem 75828469, Execução), ao argumento de inexistir prevenção decorrente de cumprimento de anterior Carta Precatória, notadamente por não ter natureza de ação e nem possibilidade de decisões conflitantes, bem como por exaurir o cumprimento do juízo deprecado logo que cumprida a deprecata.

Em que pese a conclusão dada pelo Juízo suscitante, ou seja, pelo da 1a Vara Cível de Alto Araguaia, importante observar a regra do §2o, do art. 845 do CPC, que dispõe:

“Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o,
a execução será feita por carta,
PENHORANDO-SE, AVALIANDO-SE E ALIENANDO-SE
os bens no foro da situação
.”

(grifei).

Logo, conforme a regra, o Juízo deprecado que recebeu a primeira Carta Precatória, para fins de penhora e de avaliação, será o mesmo para proceder com a venda, mesmo que a Carta Precatória tenha sido devolvida ao Juízo da Execução (deprecante) antes da finalização de todos os atos: penhora, avaliação e venda.

E, neste sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
Expedição de Carta Precatória para Avaliação e Alienação Judicial de bem imóvel situado em Comarca diversa de onde tramita a referida ação
.
JUÍZO DEPRECADO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO DO BEM E POSTERIOR DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO NO JUÍZO DEPRECANTE
. Descabimento.
Competência do Juízo Deprecado, ora suscitante, para avaliação e alienação do bem. Inteligência do art. 845, §2o e art. 914, §2o, ambos do CPC. Precedentes
. Conflito Conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.”
(TJSP, Conflito Negativo de Competência Cível-CC no 0014536-84.2021.826.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Guilherme G. Strenger, Data de Julgamento: 31.5.2021) (grifei).

Isso posto,
julga-se improcedente o Conflito Negativo de Competência, a fim firmar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, suscitante
, para processar a Carta Precatória que tem por finalidade a venda do imóvel penhorado objeto da Execução no 0000007-09.1997.8.11.0036 que tramita pela Comarca de Guiratinga e que foi proposta por
Banco da Amazônia S.A. – BASA
em face de
Luziano Alves Teixeira,
devedor principal, e dos avalistas
Fernando Aparecido Dinato, M.R. Santos, com come fantasia “Mercauto Auto Peças” e Manoel Rodriges dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022